Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de alimentos, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para redução liminar da pensão ao equivalente a um salário mínimo, embora tenha fixado alimentos provisórios em três salários mínimos, após reconhecer o desligamento do alimentante do serviço público. O agravante alega redução substancial da capacidade financeira, com renda instável e proveniente de atividades eventuais, sustentando impossibilidade de arcar com o valor fixado.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência visando à redução imediata da verba alimentar, bem como a adequação da fixação dos alimentos provisórios com base em salário mínimo, em substituição ao critério anterior vinculado a percentual de rendimentos.
III. Razões de decidir.
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se evidencia quando ausente prova robusta da alegada incapacidade financeira do alimentante.
4. A revisão de alimentos demanda análise aprofundada da realidade econômica das partes, incompatível com cognição sumária.
5. A exoneração de cargo público constitui fato relevante, mas não afasta, de plano, a possibilidade contributiva, especialmente em se tratando de alimentante em idade produtiva. A redução pretendida implicaria alteração substancial na subsistência da alimentanda, o que recomenda cautela.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese: A redução liminar de alimentos exige prova inequívoca da incapacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente a alegação de desemprego ou renda instável, devendo eventual revisão ser precedida de instrução probatória, sendo admissível a fixação provisória com base no salário mínimo quando inexistente renda fixa como base de cálculo.
Legislação citada: Constituição Federal, art. 229. Código Civil, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.699. Código de Processo Civil, art. 300. Lei no 5.478/1968, art. 15.